Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEIÇÃO. MODULAÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TEMA 1.234/STF. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a fornecer medicamento não incorporado a política do Sistema Único de Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado a parte autora, bem como a configuração de litisconsórcio passivo necessário para inclusão da União no feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema 1.234, o Supremo Tribunal Federal definiu como parâmetro para fixação da competência o valor anual do tratamento, modulando os efeitos apenas para os processos ajuizados após a publicação da decisão.
3.1. No caso em análise, o tratamento anual é inferior a 210 salários mínimos, devendo permanecer na Justiça Comum também em observância a modulação fixada.
3.2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual.
4. O Tema 1.234, fixou novos parâmetros para análise da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado.
4.1. Incumbe ao Judiciário análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento do medicamento.
4.2. Incumbe ao autor a comprovação da eficácia e segurança do medicamento prescrito, bem como a ausência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde.
5. No caso em análise, a Nota Técnica informa diversos estudos científicos que comprovam a eficácia, segurança e ausência de substituto terapêutico, razão pela qual demonstrada está a ilegalidade do ato administrativo, sendo devido o fornecimento do medicamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Nos casos em que se discute o fornecimento de medicamento não incorporado a política do Sistema Único de Saúde, o parâmetro do valor do tratamento anual será aplicado apenas aos processos ajuizados após a publicação do acórdão.”
“2. Nos processos em tramitação, aplica-se o Incidente de Assunção de Competência no 14 do STJ e a decisão liminar no Tema 1.234 do STF, afastando o litisconsórcio passivo necessário e mantendo o feito na Justiça Comum.”
“3. Nos termos do Tema 1.234, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu requisitos para obrigar a Administração a fornecer medicamentos, quais sejam, a demonstração de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido, bem como a comprovação de eficácia e segurança do medicamento, bem como a inexistência de substituto terapêutico.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234 do STF. IAC 14 do STJ. Tema 793/STF.